Tribunal: CARF
Processo: 10580.904153/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.904153/2013-21
ACÓRDÃO
3202-001.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBAHIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS e COFINS relativo às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base
na sistemática da não cumulatividade na tributação monofásica. Nesse
contexto na atividade de comércio de combustíveis é vedado o
creditamento de insumos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no
99.079, de 20/06/2017.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.887, de 24 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10580.903142/2013-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904153/2013-21
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimarães (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que constatou a inexistência de direito
creditório, indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando a(s) respectiva(s)
declaração(ões) de compensação.
O pedido é referente ao ressarcimento de no 12374.52733.250613.1.1.10-0579
transmitido em 25/06/2013, onde o contribuinte alega um crédito de PIS não-cumulativ0,
Mercado Interno, do 4o trimestre de 2009, no montante de R$ 28.521,19, o qual atualizado
chegaria a R$ 30.327,05.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 2a Turma da Delegacia Regional de Porto Alegre/RS, através do acórdão 10-
067.149, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Os pedidos de ressarcimento ou de declarações de compensação relativos a
créditos de PIS e de Cofins somente serão recepcionados depois de prévia
apresentação de arquivo digital com os documentos comprobatórios de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS e COFINS relativo às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904153/2013-21
3
na sistemática da não cumulatividade na tributação monofásica. Nesse
contexto na atividade de comércio de combustíveis é vedado o
creditamento de insumos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no
99.079, de 20/06/2017.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos
de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação do pedido de ressarcimento.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito.
DO MÉRITO
Dos arquivos digitais
A atividade da Recorrente é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa
comercial de produtos monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno
tributadas pela alíquota zero. A empresa possui uma matriz e 10 filiais.
Para que se pudesse apurar o direito creditório a que a mesma faria jus, a
fiscalização solicitou a entrega de todos os arquivos digitais dessas unidades
através do SVA (pelo motivo de a empresa não apresentar a contabilidade via
Escrituração Digital à época dos fatos).
Mesmo após várias solicitações, a Recorrente não fez apresentação dos arquivos
digitais solicitados, em sua defesa alega a Recorrente que algumas unidades
estariam inativas ou teriam apenas funções administrativas, o que lhe
impossibilitou a entrega dos respectivos arquivos.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904153/2013-21
4
Entretanto, tal argumento não pode ser acatado, pois cabe à demandante
atender integralmente às intimações (art. 195, do CTN) e comprovar seu direito
ao creditamento (art. 170, do CTN, ônus esse que a Recorrente não se
desincumbiu.
Alega Recorrente que houve arbitrariedade no indeferimento da apresentação
dada a ausência da apresentação das informações solicitadas. Tal premisssa é
totalmente equivocada e desesperada por afastar a obrigação que lhe cabe.
Ora, a Recorrente deveria, se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito
creditório, ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena, pelo menos,
segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do direito de produção de
provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de Recurso
Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo
feito, não podendo agora alegar cerceamento de defesa, sob pena de arcar com o
ônus que lhe cabe.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem
o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não
reconhecimento conforme inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei
9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário para validação da compensação do crédito tributário.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação
pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
No que cerne à designação de eventual diligência fiscal, naturalmente, os órgãos
julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias
para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Todavia, isso não
significa, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito
passivo no momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão
de juntada de provas se restringe ao momento da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade no processo administrativo,
ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904153/2013-21
5
contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso
dos autos.
No que cerne à designação de diligência, dado a maturidade da causa, bem como,
a robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível, em virtude da
natureza de varejista/comercial da empresa, que tem creditamento vedado
expressamente pela legislação de regência. É o que se trata a seguir.
Por isso, no presente tópico recursal não há reforma a fazer.
Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003)
A atividade da Recorrente é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa
comercial de produtos monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno
tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende necessários para a sua
atividade, citando a Lei no 10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, bem como o art. 17 da Lei n° 11.033/2004.
É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista, resta claro
que a Recorrente não realizou nenhuma atividade de produção ou fabricação de
bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para
varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos
gastos, diante dessa premissa básica de proibição para a atividade:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante
para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o
conceito para as empresas varejistas.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo
inciso II das leis de regência, porquanto versam restritivamente sobre os
dispêndios relacionados à produção de bens e à prestação de serviços.
Outrossim, ratificando o entendimento do julgador de piso, é mister registrar que
entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4 de
junho de 2009, esteve vedada por expressas disposições legais a possibilidade de
apuração, por comerciantes atacadistas e varejistas, de créditos em relação a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904153/2013-21
6
dispêndios vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias
submetidas à incidência concentrada das contribuições.
Sendo assim, a Recorrente pleiteia o direito à crédito sobre despesas que entende
serem caracterizadas como insumos, as quais estão referendadas no inciso II, do
citado artigo, sendo vedado tal creditamento.
Por derradeiro, no que se refere o art. 17 da Lei 11.033/2004, o qual permite para
o regime não-cumulativo das contribuições, a manutenção dos créditos
vinculados a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao contribuinte de manter
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência refere-se exclusivamente a créditos legalmente autorizados. Logo, não
cabe a aplicação do art. 17 para o crédito de insumo de empresa varejista, uma
vez que como já dito há vedação expressa na Lei.
Por fim, também não reforma a fazer no presente tópico recursal, todavia, ante a
manutenção pelo indeferimento “in totum” do direito creditório vindicado, resta
prejudicado o pedido de aplicação da Taxa SELIC.
Nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 145
DF CARF MF
Original